Tribunal: TJBA
Processo: 8002513-21.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002513-21.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIELLY COUTO DE AMORIM

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de corte no fornecimento de água à unidade consumidora da autora, promovido por inadimplência de fatura.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a interrupção do serviço de fornecimento de água foi motivada por inadimplência da usuária; (ii) se houve regular notificação prévia, com comunicação específica e antecedência mínima de 30 dias, conforme determina o art. 5º, XVI, da Lei nº 14.015/2020.

III. Razões de decidir
3. O fornecimento de água é serviço público essencial, regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e legislação específica.
4. A concessionária não comprovou a entrega de notificação prévia específica à consumidora, contendo a data da suspensão, conforme exigido legalmente.
5. A ausência de notificação regular configura falha na prestação do serviço, tornando indevida a suspensão e ensejando indenização por danos morais.
6. O impacto pessoal e profissional sofrido pela autora, que atua como cabeleireira em domicílio, caracteriza abalo moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A interrupção do fornecimento de água por inadimplemento exige notificação prévia específica, com antecedência mínima de 30 dias, conforme a Lei nº 14.015/2020. 2. A ausência de comunicação regular e individualizada torna indevido o corte e enseja responsabilização objetiva da concessionária por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º; Lei nº 14.015/2020, art. 5º, XVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.136/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002513-21.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante GABRIELLY COUTO DE AMORIM e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR